Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CRIANÇA DE 11 ANOS. EXTRAÇÃO DE DENTES FRONTAIS. EQUÍVOCO. DENTES DEFINITIVOS. DIFICULDADE DE MASTIGAÇÃO, DE INTERAÇÃO INTERPESSOAL, VERGONHA DE SORRIR E NECESSIDADE DE USO DE APARELHO ORTODÔNTICO COMO CONSEQUÊNCIA. IMPLANTE POSSÍVEL SOMENTE APÓS O ALCANCE DE 18 ANOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando que o autor teve dois dentes frontais extraídos como se fossem “de leite”, quando na verdade eram definitivos, e que o implante somente será possível após atingir a idade de 18 anos, bem como que tal retirada lhe trouxe dificuldade de mastigação e de interação social, vergonha para sorrir e necessidade de uso de aparelho ortodôntico, os danos morais e estéticos fixados na sentença devem ser majorados, a fim de cumprirem suas funções compensatória, punitiva e preventiva.
2. Apelação cível provida. Sentença parcialmente reformada.